Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704401-46.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALD AMADO DE SOUZA RECORRIDO: N&amp;N ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA DECISÃO Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça. Anote-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito